Tribunal: TJSP
Processo: 0000422-44.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – Alegação de que a r. decisão monocrática que indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto deve ser reformada, vez que preenchidos os requisitos legais para a concessão da benesse – ADMISSIBILIDADE – Não há na referida avaliação psicossocial elementos concretos pelos quais seria possível concluir que o sentenciado demonstrou efetiva

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – Alegação de que a r. decisão monocrática que indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto deve ser reformada, vez que preenchidos os requisitos legais para a concessão da benesse – ADMISSIBILIDADE – Não há na referida avaliação psicossocial elementos concretos pelos quais seria possível concluir que o sentenciado demonstrou efetiva periculosidade e/ou inaptidão para a convivência social - Preenchidos os requisitos previstos no artigo 112 da LEP – possibilidade de deferimento do benefício.
Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000163322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0000422-44.2020.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante ALISON
HENRIQUE DE MENEZES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: presentes os requisitos
objetivos e subjetivos para concessão do benefício, demonstrados pelos documentos
acostados aos autos, deram provimento ao Agravo, beneficiando o agravante com a
progressão ao regime semiaberto. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 6 de março de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000422-44.2020.8.26.0496 -Voto no 36.205
2
Agravo em Execução no 0000422-44.2020.8.26.0496 – Comarca de
Ribeirão Preto – Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal – DEECRIM 6a RAJ
Agravante: Alison Henrique de Menezes
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
TJSP 12a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 36.205
AGRAVO EM EXECUÇÃO
PROGRESSÃO AO REGIME
SEMIABERTO Alegação de que a r. decisão monocrática que
indeferiu pedido de progressão ao regime semiaberto deve ser
reformada, vez que preenchidos os requisitos legais para a
concessão da benesse ADMISSIBILIDADE Não há na referida
avaliação psicossocial elementos concretos pelos quais seria
possível concluir que o sentenciado demonstrou efetiva
periculosidade e/ou inaptidão para a convivência social -
Preenchidos os requisitos previstos no artigo 112 da LEP

possibilidade de deferimento do benefício.
Agravo provido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto pela Defesa de Alison
Henrique de Menezes, contra a decisão proferida pelo MMo Juiz da Unidade
Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a
RAJ da Comarca de Ribeirão Preto que, nos autos da Execução digital no
0001186-98.2018.8.26.0496, indeferiu o pedido de progressão ao regime
semiaberto, por ausência do requisito subjetivo.
Sustenta, em resumo, a Defesa, que estão preenchidos os
requisitos legais para a progressão ao regime semiaberto, eis que o agravante
já cumpriu o lapso necessário e ostenta bom comportamento carcerário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000422-44.2020.8.26.0496 -Voto no 36.205
3
Ressaltou que o parecer constante do exame criminológico, de péssima
qualidade, não encontra nenhuma sustentação, tratando-se de ato arbitrário da
direção do estabelecimento prisional, indevidamente referendado pelo
Magistrado de primeira instância. Requer seja concedido o regime prisional
semiaberto ao requerente e, sucessivamente, em caso de provimento ao
agravo, a expedição de ofícios aos Conselhos de Ética dos Conselhos
Regionais de Psicologia e de Assistência Social, para apuração de conduta
ético-profissional dos signatários do laudo de exame criminológico juntado
aos autos (fls. 02/06).
O recurso foi regularmente processado, com oferta da
contraminuta (fls. 32/36), e manutenção da decisão atacada (fls. 38),
manifestando-se a Douta Procuradoria Geral de Justiça, em r. parecer da lavra
do Dr. Marcelo Luiz Barone, pelo desprovimento do agravo (fls. 46/48).
É o relatório.
Segundo consta dos autos, o ora agravante cumpre pena total de
12 anos, 06 meses e 25 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de
05 roubos, iniciando o cumprimento da pena em 03/10/2017, com seu
término previsto para 27/04/2030 (fls. 12/15).
O sentenciado ingressou com pedido de progressão ao regime
semiaberto, todavia, o magistrado a quo determinou sua submissão a exame
criminológico.
Realizada avaliação psicossocial (fls. 17/18), seu pleito restou
indeferido por ausência de mérito, em decisão proferida aos 16/01/2020,
tendo o d. Magistrado de 1o Grau consignado que o parecer emitido pela
equipe técnica do exame elaborado concluiu que, nas condições atuais, não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000422-44.2020.8.26.0496 -Voto no 36.205
4
mostra aconselhável a concessão de progressão de regime prisional ao
condenado, porquanto ainda não se apresenta devidamente preparado para a
nova etapa do cumprimento de pena (fls. 23/28).
Em que pese o entendimento esposado pelo douto julgador
singular, a r. decisão merece reparo.
Segundo se depreende das respostas aos quesitos judiciais e aos
do Ministério Público, o agravante não está designado para atividade de
trabalho, mas está matriculado em curso educacional regulamentar, cursando
a 5a série do ensino fundamental, não registra passagem por instituição
correcional, apresenta alguma autocrítica, refere arrependimento pelos delitos
que responde, não registrou atitudes negativas na unidade prisional,
respondendo que seus planos estão pautados na retomada da vida familiar e
social através do retorno à vida laborativa como ajudante de pedreiro.
Apresenta, no momento, bom comportamento e respeito às normas vigentes
na unidade prisional e mantém contato com o mundo externo através das
visitas que recebe da mãe e de sua companheira, fatores que, conforme
consignado na avaliação, podem ser positivos para sua ressocialização (fls.
17).
Colhe-se do parecer do serviço social que: “No momento da
entrevista observa-se indivíduo vulnerável socialmente, teve poucas
possibilidades de vida social, aparenta sofrimento, comprometimento desde
os 12 anos de idade, quando começou no alcoolismo. No momento está tendo
oportunidade de estudos e valoriza. Consegue visualizar suas perdas e luta
para a recuperação. Se nada obstar, aguarda-se novo momento para
análise”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000422-44.2020.8.26.0496 -Voto no 36.205
5
Conforme o parecer psicológico, “Baseando-se nas condições
psicológicas do sentenciado durante a entrevista pode-se constatar que o
mesmo apresenta alguma crítica e autocrítica. No momento a capacidade de
estabelecer relações entre causa e efeito refere alguma adequação. As
perspectivas pessoais e profissionais estão em desenvolvimento”.
E, de acordo com o parecer da Diretoria, acolhendo os pareceres
técnicos concluídos, ponderou ser aconselhável “a manutenção do
sentenciado no regime em que se encontra para evolução dos quesitos
subjetivos conforme proposta técnica” (fls. 18).
Há que se consignar no presente caso não há na referida avaliação
psicossocial elementos concretos pelos quais seria possível concluir que o
sentenciado demonstrou efetiva periculosidade e/ou inaptidão para a
convivência social.
Embora a avaliação realizada tenha consignado a “vulnerabilidade
social” e que “as perspectivas pessoais e profissionais ainda encontram-se em
desenvolvimento”, tais circunstâncias, por si só, não podem ser utilizadas
para afastar o requisito subjetivo, não se olvidando que no regime
intermediário ele ainda permanecerá encarcerado, embora em condições
menos rigorosas.
O agravante pleiteou progressão ao regime semiaberto após ter
cumprido o lapso exigido em lei, e juntado o necessário atestado de bom
comportamento carcerário (fls. 11).
Mais não era necessário, diante da cristalina redação do art. 112
da LEP, dada pela Lei n.o 10.792, de 1°.12.2003:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000422-44.2020.8.26.0496 -Voto no 36.205
6
"Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma
progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser
determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da
pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário,
comprovado pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que
vedam a progressão.
§ 1- A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação
do Ministério Público e do defensor.
§ 2- Idêntico procedimento será adotado na concessão de
livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos
previstos nas normas vigentes".
Os requisitos para os benefícios estão claramente enunciados: para
a progressão, cumprimento de 1/6 da pena no regime anterior e bom
comportamento carcerário.
Cabe observar em sede de execução da pena, que compete ao
Magistrado aplicar a Lei de Execução Penal, de forma a garantir o efetivo
cumprimento da reprimenda fixada ao sentenciado, impondo-lhe sanções,
quando necessário, mas também garantindo os benefícios que a lei prevê,
quando cumpridos os requisitos formais.
A LEP visa instrumentalizar o Juízo das Execuções com meios
para efetivar a reprimenda legal imposta ao sentenciado, de forma a permitir a
manutenção da ordem e disciplina carcerárias, bem como auxiliar no
balizamento do conceito de mérito do condenado, fundamental no regime
progressivo de cumprimento de penas. Não se presta, pois, a valorar a
conduta que ensejou a condenação do sentenciado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000422-44.2020.8.26.0496 -Voto no 36.205
7
Demais, não obstante o sentenciado ter sido submetido a avaliação
psicossocial, contando com conclusão desfavorável à concessão da
progressão ao regime intermediário, o reeducando não possui histórico de
infração disciplinar, e está estudando na unidade prisional, a denotar que vem
assimilando a contento a terapêutica que lhe foi dispensada.
Outrossim, o agravante não possui histórico de infrações
disciplinares referente à presente execução criminal, possui 25 dias remidos
pelo trabalho, e ostenta boa conduta prisional, preenchendo o requisito
subjetivo, não se podendo exigir mais do que a lei.
De outro lado, a gravidade dos crimes por ele praticados, já foi
considerada na dosimetria da pena. Não pode, por isso, ser penalizado quando
da análise de progressão no regime prisional em razão de outros fatores,
estranhos ao cumprimento da pena.
Nesse sentido, ou seja, de que gravidade dos crimes ou a longa
pena a ser cumprida, não são obstáculos à progressão de regime, já decidido
de forma reiterada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ-HC
107750/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, DJE. 30/06/2008; HC
75668/MS, 5a Turma, Rel. Ministra Jane Silva, j. 06/09/2007).
A respeito, já se fixou o entendimento esposado pelo Excelso
Supremo Tribunal Federal, conforme sua Súmula n.o 718, que comporta
aplicação analógica ao caso presente, dispondo que: “A opinião do julgador
sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para
a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena
aplicada”.
Entendo que não existe qualquer embasamento legal que possa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000422-44.2020.8.26.0496 -Voto no 36.205
8
fundamentar o indeferimento da progressão pleiteada, sendo certo que mesmo
em regime mais brando o sentenciado ainda continuará preso, embora em
condições menos rigorosas, continuando sua fiscalização com relação ao
comportamento e, se inadequado, poderá ser regredido ao regime anterior.
Nesse sentido:
“Ao que tudo indica, o impetrado parte da equivocada suposição,
comum a muitos, de que, em sede de execução, a dúvida deve militar em
favor da sociedade, evitando-se riscos. A ideia de risco, ao contrário, é
inerente ao sistema progressivo de cumprimento da pena. É assumindo riscos
que o Estado permitirá ao condenado descontar o êxito do processo de
ressocialização. Se preferir não corrê-los, nenhuma possibilidade terá o
sentenciado de revelar seu mérito. Caso não honre a confiança que nele foi
depositada, há mecanismos legais para repreendê-lo com a regressão”
(TJSP, HC n.o 990.09.162827-1, 12a Câmara Criminal, rel. Des. Vico Mañas).
Assim, indicam estes autos que o agravante reúne o mérito
necessário para o deferimento do benefício.
Por fim, diversamente do que foi sustentado pela defesa, entendo
que não foi realizada, pela psicóloga ou assistente social, qualquer indevida
prognose de reincidência, como se nota da resposta dada pelos examinadores
ao quesito no 3 do Ministério Público (“Sem elementos de convicção que
possam sugerir a reincidência ou a não reincidência do sentenciado”).
De qualquer sorte, quanto à expedição de ofícios aos Conselhos
de Ética dos Conselhos Regionais de Psicologia e de Assistência Social, para
apuração de conduta ético-profissional das signatários da avaliação elaborada,
tal providência poderá ser adotada pela própria Defesa, uma vez que possui

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0000422-44.2020.8.26.0496 -Voto no 36.205
9
capacidade postulatória.
Ante o exposto, presentes os requisitos objetivos e subjetivos para
concessão do benefício, demonstrados pelos documentos acostados aos autos,
dou provimento ao Agravo, beneficiando o agravante com a progressão ao
regime semiaberto.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR